Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DO OLX. CULPA CONCORRENTE. REMESSA DOS DOCUMENTOS DO CARRO. ATUAÇÃO POUCO TRANSPARENTE DAS VÍTIMAS. FALTA DE DILIGÊNCIA. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO INTERMEDIÁRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência do veículo objeto do “golpe da OLX” para o autor.
2. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios divulgados na plataforma, se faz passar por intermediador da compra de determinado veículo, a fim de induzir a erro os reais contratantes.
3. In casu, os réus contribuíram significativamente para que a fraude se concretizasse, ao permitirem que terceiro desconhecido e com atitudes suspeitas intermediasse a negociação. As vítimas agiram de forma pouco transparente e sem diligência, motivo de ambas serem igualmente responsáveis pelos danos decorrentes da fraude.
4. Mesmo que o pedido da inicial fosse limitado à obrigação de transferir a propriedade do veículo, a condenação de os réus pagarem metade do prejuízo material não representa decisão extra petita, pois, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de a tutela específica ser cumprida.
5. Apelação parcialmente provida. Maioria.